Tribunal: TJSP
Processo: 1031492-73.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRIBUTOS
ICMS – Crédito de Precatório – Alimentar – Compensação – Impossibilidade:

– Somente o depósito de dinheiro é passível de conversão em renda e não há ilegalidade nem arbítrio na recusa da Fazenda de compensação de créditos desiguais e sem prévia autorização em lei.